Tribunal: TJDFT
Processo: 0741487-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741487-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VIEIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO VIEIRA DOS SANTOS FILHO. O agravante, após o julgamento do recurso, afirma que tomou ciência do acórdão, bem como protocolou pedido de desistência da ação no juízo originário. Ante o exposto, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e, após as formalidades de praxe, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator